Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO ECA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os crimes contra a liberdade sexual, por sua própria natureza, de regra, são cometidos na clandestinidade, tornando difícil, senão impossível, a obtenção da prova segura e idônea. Nesse contexto, a palavra da vítima reveste-se de especial importância, principalmente se for expressa de forma segura e coerente, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.

2. O estupro de vulnerável se consuma independentemente da conjunção carnal. O sexo oral, praticado pelo réu contra a vítima menor de 14 anos, sob ameaça e presente o dolo específico de satisfazer à própria lascívia, configura o crime previsto no art. 217-A do CP.

3. A palavra da vítima, menor de 14 anos, afirmando que o réu lhe ofereceu bebida alcoólica, sem respaldo em outros elementos de provas, não é suficiente para comprovar a prática do crime previsto no art. 243 do ECA.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.